Tribunal: TJDFT
Processo: 0003287-68.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003287-68.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, ALCOESTE INDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À Secretaria/Contadoria, para que junte o comprovante da transação bancária determinada no item 6 da decisão ID 24195456 (manutenção apenas do valor líquido homologado na conta caucionada do credor ALCOESTE INSDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA). Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac